Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE PRÉVIO DA ARMA PELO ADOLESCENTE. ÚNICO ATO. INCIDENCIA DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu nas penas do art. 15 da Lei no 10.826/2003 e do art. 244-B da Lei no 8.069/1990, no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se deve ou não ser reconhecido o concurso formal entre os crimes de disparo de arma de fogo e de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) consuma-se no momento em que o agente comete um crime com um menor ou o induz a praticá-lo. 3.1. Para caracterizar a sua consumação, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. Incidência do Tema 221 do STJ.
4. Para a incidência do concurso formal perfeito (art. 70, primeira parte, do Código Penal), o agente deve, mediante uma só ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes, idênticos ou não. Ele ocorre pela unidade de ação e ausência de desígnios autônomos (cf. STJ. REsp n. 2.197.530/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 1/7/2025). 4.1. Na espécie, os delitos de disparo de arma de fogo em via pública e de corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, mediante um único ato. Logo, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida, e provida.